Tribunal: TJES
Processo: 5007291-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus nº 5007291-93.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES
Paciente: Maurício Simonassi de Andrade
Autoridade coatora: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE. ART. 318, II, CPP. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maurício Simonassi de Andrade, que teve a prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES nos autos da Ação Penal nº 5020989-67.2024.8.08.0012. A defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo e pediu a substituição da prisão preventiva em razão de graves problemas de saúde mental do paciente, que apresenta transtorno afetivo bipolar (CID F31.0) e transtorno esquizotípico (CID 10.F21).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa;
(ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em virtude do grave quadro psiquiátrico do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de prazo não se sustenta no presente caso, considerando a complexidade do feito e a ausência de paralisação indevida, não se configurando constrangimento ilegal.

Quanto à saúde mental do paciente, os laudos psiquiátricos indicam transtorno afetivo bipolar e transtorno esquizotípico, exigindo tratamento contínuo em ambiente adequado.

O ambiente prisional, ainda que conte com atendimento médico, não proporciona condições adequadas para a estabilização do quadro psiquiátrico, sendo possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, II, CPP, preservando a dignidade da pessoa humana.

A substituição por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, garante a custódia do paciente e a continuidade do tratamento em ambiente mais apropriado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica e demais condições a serem fixadas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
: "1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318, II, do CPP, é cabível quando comprovada a existência de doença grave que torne incompatível a manutenção no cárcere. 2. O ambiente prisional não assegura, em regra, o suporte adequado à saúde mental, devendo ser adotadas medidas que preservem a dignidade e integridade do paciente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 318, II; CF/1988, art. 5º, XLIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/10/2020; STJ, HC 583.877/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/06/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator, para substituir a prisão preventiva de Maurício Simonassi de Andrade pela prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica e condições a serem fixadas pelo juízo de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007291-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO SIMONASSI DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus nº 5007291-93.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES
Paciente: Maurício Simonassi de Andrade
Autoridade coatora: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE. ART. 318, II, CPP. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maurício Simonassi de Andrade, que teve a prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES nos autos da Ação Penal nº 5020989-67.2024.8.08.0012. A defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo e pediu a substituição da prisão preventiva em razão de graves problemas de saúde mental do paciente, que apresenta transtorno afetivo bipolar (CID F31.0) e transtorno esquizotípico (CID 10.F21).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa;
(ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em virtude do grave quadro psiquiátrico do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de prazo não se sustenta no presente caso, considerando a complexidade do feito e a ausência de paralisação indevida, não se configurando constrangimento ilegal.

Quanto à saúde mental do paciente, os laudos psiquiátricos indicam transtorno afetivo bipolar e transtorno esquizotípico, exigindo tratamento contínuo em ambiente adequado.

O ambiente prisional, ainda que conte com atendimento médico, não proporciona condições adequadas para a estabilização do quadro psiquiátrico, sendo possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, II, CPP, preservando a dignidade da pessoa humana.

A substituição por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, garante a custódia do paciente e a continuidade do tratamento em ambiente mais apropriado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica e demais condições a serem fixadas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
: "1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318, II, do CPP, é cabível quando comprovada a existência de doença grave que torne incompatível a manutenção no cárcere. 2. O ambiente prisional não assegura, em regra, o suporte adequado à saúde mental, devendo ser adotadas medidas que preservem a dignidade e integridade do paciente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 318, II; CF/1988, art. 5º, XLIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/10/2020; STJ, HC 583.877/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/06/2020.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007291-93
.2025.8.08.0000

PACIENTE :
MAURÍCIO SIMONASSI DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAURÍCIO SIMONASSI DE ANDRADE
, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 5020989-67.2024.8.08.0012.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; que o paciente é portador de graves problemas de saúde mental, com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar (CID F31.0) e transtorno esquizotípico (CID 10.F21). Requereram a revogação da prisão, a substituição por medidas cautelares diversas ou a conversão em prisão domiciliar.

A liminar foi inicialmente indeferida conforme id 13632607. Na mesma oportunidade, foram solicitadas informações ao Comandante do QCG acerca do tratamento médico dispensado ao paciente.

A autoridade coatora prestou informações e a Corregedoria da PMES encaminhou Relatório Técnico-Circunstanciado (Id. 14093886).

A decisão liminar foi revista e deferida (Id. 14125299) para conceder ao paciente a prisão domiciliar.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (Id. 14619353), opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento parcial da impetração, especificamente quanto à tese de excesso de prazo, sob o argumento de que a matéria não foi previamente submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, o que configuraria indevida supressão de instância.

De fato, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a análise de questões não examinadas na origem por esta Corte implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Contudo, em sede de
Habeas Corpus
, instrumento constitucional de tutela da liberdade, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a flexibilização dessa regra quando a ilegalidade é manifesta e constatável de plano, a partir dos documentos que instruem o feito.

O excesso de prazo, quando decorrente de fatos objetivos e incontroversos — como as datas dos atos processuais e a paralisação do processo —, pode e deve ser analisado por esta instância, ainda que a título de reforço argumentativo, para avaliar a razoabilidade da manutenção da medida cautelar mais gravosa. Entretanto, observo que este entendimento não se aplica ao presente caso, conforme andamento processual e complexidade da causa dignos de serem ressalvados.

Superada esta questão preliminar, passo à análise do mérito.

Da Condição de Saúde do Paciente e da Prisão Domiciliar

Embora não observe a existência cabal do excesso de prazo, a situação do paciente é agravada por sua condição de saúde. Conforme demonstrado por laudo psiquiátrico (Id. 13626392), o paciente é portador de "transtorno afetivo bipolar (CID F31.0) e transtorno esquizotípico (CID 10.F21)", patologias crônicas e graves que exigem tratamento especializado e contínuo.

Embora o Relatório Técnico da PMES (Id. 14093886) informe que o tratamento está sendo disponibilizado no ambiente prisional, a questão transcende a mera oferta do serviço. A eficácia do tratamento psiquiátrico está intrinsecamente ligada a um ambiente que favoreça a estabilidade emocional e o suporte psicossocial, elementos dificilmente compatíveis com a realidade do cárcere.

A decisão liminar proferida (Id. 14125299) já havia ponderado sobre a "necessidade de resguardar a integridade psicológica do paciente" e a importância da "convivência familiar para auxílio no tratamento".

Manter o paciente em regime fechado, diante de um quadro clínico delicado e de um processo sem perspectiva de conclusão a curto prazo, representa um risco concreto e desnecessário de agravamento de sua saúde.

Nesse contexto, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, é a medida que melhor equilibra os interesses em jogo.

Ela assegura que o paciente permaneça sob a vigilância do Estado — por meio do monitoramento eletrônico — e à disposição da justiça, ao mesmo tempo em que protege sua saúde e dignidade, permitindo que o tratamento seja realizado em ambiente mais adequado.

Ante o exposto, em consonância com a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO A ORDEM
, para confirmar a decisão que substituiu a prisão preventiva de
MAURÍCIO SIMONASSI DE ANDRADE
pela prisão domiciliar, mediante a imposição de monitoração eletrônica e outras condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.